Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718291-48.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ROBERTO BARBOSA DE LIMA RECORRIDO: FABIANA BATISTA LONDE COUTO DECISÃO O recorrente opôs embargos de declaração contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinou o recolhimento do preparo, após a determinação para que o recorrente comprovasse sua hipossuficiência. Sustenta omissão na decisão, sob alegação de que não foram analisados os documentos que dizem respeito ao pedido de gratuidade. Requer seja sanada a omissão para que seja concedida a gratuidade pretendida. Contrarrazões apresentadas (ID 46872070). DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021). No caso dos autos não assiste razão ao embargante. O despacho (ID 46247135) inicia com o seguinte parágrafo: “A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o grau.” Assim, o recorrente deveria juntar documentos atualizados para análise de sua alegada hipossuficiência. Após a publicação do despacho foi certificado o transcurso do prazo para juntada dos documentos, ou seja, o embargante quedou-se inerte. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 46478197), ocasião em que lhe foi concedido o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Portanto, incabível qualquer alegação de omissão na análise dos documentos, uma vez que sequer foram juntados aos autos. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, ante a deserção do recurso inominado. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora